Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-58.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021240-58.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (EMBARGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), MARIA DOS ANJOS NERIS PASSADORE - CPF: 160.241.411-49 (EMBARGADO), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1021240-58.2019.8.11.0041 - interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:

Banco Bradesco S.A.

Embargados
:

Helio Passadore e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO
– MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Banco Bradesco S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante alega a inexistência de inovação recursal ante a propositura do agravo de instrumento e demais providências informadas nos autos para a nomeação do inventariante para representar o espólio do Dr. Hélio.

Segue sustentando a ocorrência de omissão e contradição quanto a extinção do processo em relação a coexecutada, restado patente a nulidade da sentença.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Apesar dos vícios suscitados pelo embargante, tenho que a razão não lhe acompanha, isso porque, basta uma simples leitura do v. Acórdão para verificar que a questão restou devidamente esclarecida no voto embargado, vejamos:

“
Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. moveu ação de execução de titulo extrajudicial n. 1021240-58.2019.8.11.0041, contra Helio Passadore e outro, visando o recebimento de seu credito no valor de R$ 542.153,12, objeto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 201405049.

Após inúmeras diligencias de pesquisas e penhoras realizadas pelo banco exequente na busca da satisfação de seu credito, aportou nos autos informação de que o executado, Sr. Helio Passadore, veio a óbito em 10.10.2023, consoante certidão acostada no id. 217322656.

Na sequência, a douta magistrada a quo, proferiu despacho nos seguintes termos, verbis: “Em que pese o teor da manifestação de id nº139135247, diante do anúncio de falecimento do executado - id nº 137395368 - Helio Passadore, suspendo o processo por vinte dias, para que o exequente proceda à habilitação nos termos de Lei, pois o espólio é representado em juízo pelo Inventariante e/ou seus herdeiros, com comprovação de parentesco com o "de cujus".

Assim deverá o autor acostar a comprovação do alegado para proceder habilitação. Decorrido o prazo, certifique e conclusos. Cumpra-se”. (id. 217322665).

O exequente manifestou no id. 217322671, pugnando pela expedição de ofício à 5ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca, para que informe os dados do inventariante, para que este cumpra com o seu compromisso legal, nos termos do art. 618. I c/c art. 75, VII, CPC.

Em que pese a manifestação do exequente, a douta Magistrada de origem proferiu decisão nestes termos, verbis:

“Em que pese o aporte da certidão de óbito e informação por petição, deverá o credor proceder à habilitação nos termos de Lei, pois o espólio é representado em juízo pelo Inventariante (COM COMPROVAÇÃO DO TERMO) ou seus herdeiros, com comprovação de parentesco com o "de cujus", não havendo que se falar em expedição de ofício ao juízo da família como posto. Assim, deverá o autor acostar a comprovação do alegado para proceder habilitação, no prazo legal, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, certifique e conclusos para análise do pedido de id nº 141795157-pág. 02, se for o caso.” (id. 217322673)

Contra a decisão acima, o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento n. 1003786-18.2024.8.11.0000, tendo o pleito de tutela antecipada recursal sido indeferido por este Relator, consoante decisão acostada no id. 217322696 - Pág. 32.

Certificado o decurso de prazo quanto ao não cumprimento da habilitação processual pelo exequente, no id. 217322690, a douta magistrada de origem proferiu sentença, julgando extinto o feito, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (id. 217322692).

Desta decisão, o exequente interpôs Embargos de Declaração, sustentando a omissão no decisum, porquanto extinguiu o processo em pendência de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, cujo objeto tem relação com a retificação do polo passivo da Execução, em razão do Espólio de Hélio Passadore.

O Declaratório foi rejeitado, consoante decisão acostada no id. 217322700, tendo a Magistrada de origem informado que o referido RAI interposto pelo exequente, teve o pedido de efeito suspensivo indeferido, inexistindo motivo para a suspensão da referida ação ou alteração do decisum.

Inconformado, o exequente apela, sustentando que o espólio é representado pelo inventariante (judicial ou extrajudicial) e que até a sua habilitação nos autos, suspender-se-á o processo pelo prazo mínimo de 2 meses e máximo de 6 meses, nos termos do art. 313, §1º e §2º do CPC, e que na decisão proferida pelo juízo de origem, a Magistrada suspendeu a ação apenas pelo prazo de 20 dias.

Segue sustentando que o exequente estava diligenciando na obtenção de acesso ao inventário do de cujus, porém, não obteve êxito.

Afirma que a sentença é infundada, pois extinguiu o processo na integralidade, mesmo havendo co-executada viva, qual seja, a Srª Maria dos Anjos N. Passadore.

Firme nesses argumentos, requer seja a sentença reformada, sendo determinado o prosseguimento do feito em relação à executada Maria dos Anjos N. Passadore e a suspensão do processo em relação ao falecido Helio Passadore, no prazo estabelecido no artigo 313, §1º e §2º, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, ante a ocorrência de inovação recursal.

Nesse passo, basta uma simples análise dos autos para verificar que o autor/apelante não formulou qualquer pedido na ação de origem, requerendo a continuidade da execução, bem como a dilação de prazo para o cumprimento da diligência (habilitação da sucessão processual), nos termos do artigo retromencionado.

À vista disso, é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso da nobre magistrada, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado/pedido no curso da ação.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada.

A propósito: “As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)” (CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE- PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA NÃO VENTILADA EM PRIMEIRO GRAU - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O recorrente somente em sede de apelo pede a nulidade do contrato de compra e venda sob o argumento de vício de consentimento, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido pois a matéria nele ventilada constitui inovação recursal, insuscetível de conhecimento, sob pena de supressão de instância. Os honorários advocatícios devem ser majorados em observância ao disposto no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.” (RAC n. 0018377-40.2013.8.11.0015, Rela. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 12.09.2018 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.” (RAC n. 0047984- 49.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 13.06.2018 - negritei).

Posto isso, NÃO CONHEÇO do recurso, e lhe nego seguimento”.
(id. 231802692)

À vista disso, em que pese às alegações do embargante de que o v. acórdão foi omisso e contraditório, na verdade se verifica que com relação a matéria, entendeu este Colegiado pela ocorrência de inovação recursal.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024